Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0008394-02.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: INES FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de cinco dias, COMPROVE o recolhimento do PREPARO recursal à época da interposição do recurso ou, caso este não tenha sido recolhido, para que o recolha em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator